Tribunal: TJMT
Processo: 1010577-31.2023.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010577-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS SOUZA - CPF: 036.736.151-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAMENTO DO DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios que autorizem a absolvição do réu por ausência de dolo na prática da receptação; (ii) determinar se é possível a desclassificação do delito para a forma culposa.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência, auto de apreensão, declarações colhidas na fase policial e em juízo, bem como pela alteração das versões apresentadas pelo réu quanto à origem do motor da motocicleta.

2.

A alegação defensiva de desconhecimento da origem ilícita do motor não se sustenta diante da ausência de comprovação da aquisição lícita, do valor pago e das versões contraditórias apresentadas, circunstâncias que evidenciam o dolo, ainda que eventual, na conduta.

3.

A desclassificação para a modalidade culposa exige a demonstração cabal de imprudência, negligência ou imperícia, o que não se verifica nos autos, sendo inaplicável o § 3º do art. 180 do Código Penal.

4.

A jurisprudência pátria admite a presunção da ciência da origem ilícita do bem a partir das circunstâncias fáticas do caso, quando presentes elementos como a inexistência de nota fiscal, local suspeito de aquisição e preço incompatível com o valor de mercado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida das circunstâncias fáticas do caso, sendo desnecessário o contato direto com o autor do crime antecedente. 2. A desclassificação para a modalidade culposa exige prova inequívoca de ausência de dolo, o que não se verifica quando a conduta do agente revela certa indiferença quanto à origem do bem. 3. A manutenção da condenação por receptação dolosa é medida adequada diante da suficiência do conjunto probatório”.

Dispositivos relevantes citados: art. 180,
caput
e §3º, do CP; art. 386, III, V e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 23/04/2025; TJMT – N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISMAEL DOS SANTOS SOUZA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da Ação Penal n.

1010577-31.2023.8.11.0002, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ausência comprovação de dolo na conduta.

Aponta que
a condenação baseada em suposições e não em elementos de convicção concretos configura violação ao devido processo legal e ao estado de inocência
.

Prequestiona, ainda, o art. 386, III, V e VII, do Código de Processo Penal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolvê-lo do crime que lhe fora imputado. Subsidiariamente, postula pela desclassificação para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal (Id. 306676378).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 306676381).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 309744367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos autos que em data anterior ao dia 11.09.2015, na rua Poconé, bairro Jardim Glória, nesta cidade, o denunciado Ismael

dos Santos Souza, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, adquiriu/recebeu um Motor de motocicleta, ciente da sua origem ilícita, uma vez que o mesmo é produto de crime antecedente, qual seja, um roubo ocorrido em 2014 nesta Comarca, tendo como vítima Gilmar Pinto do Monte, conforme boletim de ocorrências de fls. 23.

Ressai dos autos que no dia e no local dos fatos, policiais militares realizavam rondas, oportunidade em visualizaram o denunciado pilotando uma motocicleta Marca Honda, modelo Bros, de cor preta e placa NJI-2271, sendo realizada a abordagem.

Que os policiais fizeram a checagem da motocicleta e constataram que a numeração do motor apresentava elementos de adulteração, motivo pela qual realizaram a prisão do denunciado e a retenção da moto.

Prosseguindo com as investigações, a autoridade policial determinou a realização de perícia técnica na motocicleta já descrita, oportunidade em que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que “O motor encontra-se adulterado por remarcação de caracteres e foi identificado, sendo a numeração de serie original ‘KC16E8E0163398’. Através de pesquisa no sistema DETRANNET/MT constatou-se que o motor essa cadastrado para o veiculo de placa de licença ‘NPD4012/MT, com ocorrência de roubo/furto...”.

Indagado sobre os fatos, o denunciado relatou que adquiriu a referida moto 0MK no ano de 2010, no nome do seu irmão Marcos dos Santos, e que realizou o pagamento das parcelas do consórcio, sendo que depois de algum tempo o motor da moto começou a apresentar problemas, necessitando realizar a sua troca, oportunidade em que procurou uma oficina de motos que era situada próximo ao terminal André Maggi, onde deixou a moto para conserto e que pagou o valor de R$ 800 reais, mas que não sabia que o motor era adulterado ou furtado.

Consignou ainda que a oficina não existe mais e que não tem o contato dos proprietários e não pegou recibo do serviço, bem como tornou a consignar que seu irmão Marcos não tem nada a ver com os fatos e que a moto somente foi retirada em seu nome.

Evidencia-se do contexto probatório que, o denunciado tinha conhecimento da origem ilícita do bem, uma vez que, receptou um motor de uma motocicleta, o qual é comprovadamente produto de crime antecedente, sendo que posteriormente o instalou em sua moto marca Honda, modelo Bros, de cor preta e placa NJI-2271
(Id. 306675917) (grifos meus).

Na sentença condenatória o Juízo originário julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (Id. 306676365).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

Contudo, razão não lhe assiste.

O crime de receptação simples, pelo qual o acusado foi condenado, está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal e consiste no ato de
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

No caso em questão, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 306675918 – p. 16-17); Termo de Apreensão (Id. 306675918 – p. 18); Termo de Declaração (Id. 306675918 – p. 19); Auto de Exibição (Id. 306675918 – p. 21); Laudo Pericial (Id. 306675918 – p. 25-30); Auto de Avaliação Indireta (Id. 306675918 – p. 41); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 306675918 – p. 43); Laudo Pericial (Id. 306675918 – p. 56-62); Termo de Declaração (Id. 306675918 – p. 85-86) e demais depoimentos colhidos em juízo (Id. 306676356).

Na fase de investigação, a testemunha Marcos dos Santos Souza declarou que, no ano de 2012, cedeu o veículo Honda Bross, preta, placa NJI-2271, a seu irmão Ismael dos Santos Souza e que desconhece o fato de o motor da moto ter sido adulterado ou produto de crime (Id. 306675918 – p. 19 e 43-45).

Ainda na fase policial, o acusado Ismael dos Santos Souza confirmou que a motocicleta Honda Bross, preta, placa NJI-2271 era de propriedade de seu irmão Marcos dos Santos Souza desde 2010 até ser cedida a ele; que depois de algum tempo o motor do veículo começou a apresentar problemas
necessitando realizar a sua troca
; que procurou uma oficina mecânica próxima ao terminal
da Maggi em Várzea Grande
; que não tem o contato e sabe que a oficina nem existe mais; que não tinha conhecimento
de que o motor era adulterado ou produto de furto
; que se recorda ter pago R$ 800,00 (oitocentos) reais no motor, mas não tem como comprovar, pois não guardou recibo ou nota fiscal (Id. 306675918 – p. 85-86).

Consta no Laudo Pericial n. 2.18.2015.19968-01 que
o motor está cadastrado para o veículo de placa de licença “NPD4012/MT” com ocorrência de roubo/furto
(Id. 306675918 – p. 28).

Consta, também, no Inquérito Policial, o Auto de Avaliação Indireta que avaliou a motocicleta em R$ 6.912,00 (seis mil novecentos e doze) reais (Id. 306675918 – p. 41).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Marcos dos Santos Souza manteve a versão apresentada perante as autoridades policiais, no sentido de que cedeu o veículo Honda Bross, preta, placa NJI-2271, a seu irmão Ismael dos Santos Souza e que desconhece o fato de o motor da moto ter sido adulterado ou produto de crime (Id. 306676357).

Em seu interrogatório, o acusado Ismael dos Santos Souza alterou a versão sustentada na fase inquisitiva, especificando que pagou aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) para a oficina mecânica “fazer” o motor da motocicleta,
e pode ser que eles trocaram a peça ou arrumaram de outra moto, não sei
(Id. 306676358).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória, são suficientes para consolidar a condenação do apelante pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), fulminando a tese absolutória.

Isso porque o acusado adquiriu um motor de motocicleta com valor significativamente inferior ao praticado no mercado, assumindo o risco de eventuais consequências decorrentes daquele ato e presumindo-se ciência quanto à origem ilícita do bem.

Além, disso, as versões por ele apresentadas em seus depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal não se mostram coerentes, uma vez que primeiro, na fase inquisitiva, confessa ter adquirido um motor pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e depois, em juízo, alega ter contratado um serviço para “fazer” o motor da motocicleta e que, possivelmente, os responsáveis pela oficina mecânica trocaram a peça ou a substituíram por uma de outro veículo, não sabendo especificar o que realmente aconteceu.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

Tese de Julgamento: “(...) 2.
A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida das circunstâncias e dos elementos apresentados no processo, sendo desnecessário o contato direto do agente com os autores do crime antecedente
”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180 e 349.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-DF 07134476020198070007; TJ-GO - APR: 01152885420178090137.

(N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Dessa maneira, comprovada a prática delitiva do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), descabido o pleito absolutório.

Por fim, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa não se mostra adequada, tendo em vista que o art. 180, § 3º, do Código Penal estabelece requisitos específicos para a configuração da modalidade culposa, quais sejam, a ausência de dolo e a demonstração de culpa, por meio de imprudência, negligência ou imperícia do agente ao adquirir, receber ou ocultar coisa sabidamente proveniente de crime.

Entretanto, não restou demonstrado, de forma suficiente, que o acusado tenha agido sem consciência da origem ilícita da motocicleta ou que tenha adotado conduta culposa. Pelo contrário, a conduta do acusado e a alteração das versões em cada depoimento prestado reforçam a ideia de que o réu tinha ciência quanto à origem ilícita do veículo adquirido.

Cabe registrar que em caso como o dos autos, de recepção, as versões dos acusados tendem a eximi-los da prática delitiva, porém dificilmente há provas a sustentar a licitude de seus comportamentos.

Sobre o tema, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ficou a seguinte tese de julgamento:

Tese de julgamento: “1.
Para a caracterização da receptação dolosa, basta a posse consciente de bem de origem ilícita, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre sua regularidade ou origem, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa
. 2. A pena de multa e o valor unitário do dia-multa devem ser fixados de forma proporcional à condição econômica do réu, sendo inválida a majoração sem fundamentação idônea”.

(N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, diante da ausência de elementos probatórios que sustentem a ocorrência da culpa em substituição ao dolo, não se pode acolher a desclassificação pretendida, sob pena de afrontar o princípio da legalidade e comprometer a correta aplicação do direito penal, o que justifica a manutenção da tipificação dolosa consignada na sentença condenatória.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025